Tribunal: TJMT
Processo: 1046462-52.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046462-52.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 28.955.203/0001-50 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), AUDITOR FISCAL DE TRIBUTO E RECEITA MUNICIPAL (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (TFVS). ATIVIDADE DE HOLDING NÃO FINANCEIRA NÃO ELENCADA NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 83/2002. IMPOSSIBILIDADE DE EXAÇÃO FUNDADA EM PORTARIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I.

Caso em exame:

1.

Reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença concessiva da segurança em mandado impetrado por empresa, que visa ao afastamento da cobrança da Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária (TFVS).

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se a atividade de holding não financeira, desenvolvida pela impetrante, ora apelada, configura fato gerador da Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária (TFVS), à luz do art. 3o da LC Municipal n. 83/2002, considerando sua inclusão na Portaria n. 109/2024/SMS.

III.

Razões de decidir:

3.

A atividade de holding não financeira (CNAE 64.62-0-00), embora incluída no anexo da Portaria n. 109/2024/SMS, não guarda correlação com o fato gerador da Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária, nem se encontra prevista, de forma expressa, nos incisos I a IV do art. 3o da Lei Complementar Municipal n. 83/2002.

4.

A exigência da taxa com base exclusiva em portaria infralegal configura violação ao princípio da legalidade tributária (CF/1988, art. 150, I), sendo ilegítima a ampliação do campo de incidência tributária por ato administrativo sem respaldo legal.

IV.

Dispositivo e tese:

5.

Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento:

“
1. A exigência da Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária (TFVS) pressupõe a existência de previsão legal específica e a demonstração de correlação entre a atividade econômica exercida e o exercício do poder de polícia sanitária. 2. A atividade de holding não financeira (CNAE 64.62-0-00) não se enquadra nas hipóteses taxativas previstas na Lei Complementar Municipal n. 83/2002, tampouco implica risco à saúde pública que justifique a atuação da vigilância sanitária, revelando-se indevida a exigência da taxa com fundamento exclusivo em portaria administrativa.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 77 e 97.

Jurisprudência relevante citada: n/a

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença concessiva da ordem proferida em mandado de segurança impetrado por
EAS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

em face de ato reputado ilegal atribuído ao
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE CUIABÁ
.

Aduz que a Portaria n. 109/2024, editada pela Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (SMS), tem por objeto unicamente a definição de critérios para a concessão de alvarás de vigilância sanitária, bem como a listagem das atividades econômicas sujeitas à respectiva fiscalização, sendo tais atribuições decorrentes das disposições contidas nas Leis Federais n. 8.080/1990, que trata das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e da organização e funcionamento dos serviços correspondentes, e n. 9.782/1999, que disciplina o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.

Assevera que a própria Lei n. 8.080/1990, de forma inequívoca, amplia o escopo das atividades submetidas à vigilância sanitária e, consequentemente, à fiscalização exercida pelos entes federativos, ao dispor que todo e qualquer bem de consumo ou prestação de serviço – abrangidas todas as suas etapas e processos –, ainda que se relacionem apenas indiretamente com a saúde, estão incluídos no âmbito de atuação da vigilância sanitária, inclusive o estabelecimento da impetrante.

Afirma que a Taxa de Vigilância Sanitária tem como fato gerador o exercício do poder de polícia municipal, consubstanciado na outorga de permissão para o exercício de determinadas atividades ou para a prática de atos que, por sua natureza, dependem de autorização prévia das autoridades administrativas locais, encontrando fundamento de validade no Código Tributário Nacional, na Constituição Federal e na legislação municipal pertinente.

Sustenta que a Portaria n. 109/2024, editada pela Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (SMS), limita-se a estabelecer, em seus anexos, a listagem da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), organizando-as conforme o nível de risco para fins de fiscalização sanitária, ao passo que a Lei Complementar Municipal n. 083/2002, que efetivamente institui a Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária, define como base de cálculo a atividade econômica exercida pelo sujeito passivo, considerada a complexidade envolvida, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade na instituição da referida exação.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja denegada a segurança.

Nas contrarrazões, EAS Investimentos e Participações S.A. sustenta que sua atividade econômica não se encontra elencada no rol de sujeitos passivos da Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária, nos termos do art. 3o da Lei Complementar n. 83/2002, e que a Portaria n. 109/2024/SMS, ao pretender enquadrá-la como contribuinte da referida taxa, extrapolou os limites do poder regulamentar, incorrendo em afronta direta ao princípio da legalidade tributária, o qual veda a criação ou majoração de tributos por meio de ato infralegal (Id. 316180399).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou manifestação pelo não provimento do recurso (Id. 332571389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de mandado de segurança impetrado por

EAS Investimentos e Participações S.A.
contra ato acoimado de ilegal atribuído ao
Secretário Municipal de Fazenda de Cuiabá
, visando ao reconhecimento da inexigibilidade da cobrança da Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária (TFVS), sob o argumento de que a empresa não exerce atividades sujeitas à fiscalização sanitária; de que a base de cálculo utilizada no lançamento é meramente fictícia, não refletindo a efetiva contraprestação do poder de polícia; e, ainda, de que a decisão administrativa que manteve a exação padece de vício de motivação (Inicial, Id. 316180365).

O Juízo
a quo
concedeu a segurança, ao fundamento de que não há previsão legal, na Lei Complementar Municipal n. 83/2002, para a incidência da Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária (TFVS) sobre a atividade exercida pela impetrante, e de que a Portaria n. 109/2024, editada pela Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (SMS), extrapolou seu poder regulamentar ao incluir, de forma genérica, no campo de incidência tributária, empresas que não exercem atividade de risco sanitário (Sentença, Id. 316180395).

2.

Mérito:

A controvérsia cinge-se à legalidade da exigência da Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária (TFVS) em face da empresa EAS Investimentos e Participações S.A., ora apelada, especificamente quanto à possibilidade de sua atividade econômica ser enquadrada como fato gerador da exação, à luz da Lei Complementar Municipal n. 83/2002, e da Portaria n. 109/2024, editada pela Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (SMS).

Com efeito, constata-se, a partir do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, que a empresa EAS Investimentos e Participações S.A., ora apelada,
exerce atividade econômica classificada como “
holdings de instituições não financeiras
”
, sob o Código CNAE n. 64.62-0-00, enquadramento este igualmente confirmado no Alvará de Localização e Funcionamento expedido pelo próprio Município de Cuiabá, no exercício de 2024 (Id. 316180365 – fls. 2/3).

Por sua vez, o objeto social da empresa, conforme disposto na cláusula V do contrato social, consiste na participação no capital de outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, na condição de sócia, acionista ou quotista, de forma permanente ou temporária, atuando como controladora ou minoritária, caracterizando-se como holding não financeira, voltada a investimentos e à gestão dos negócios das sociedades por ela controladas (Id. 316180366 – fls. 4).

Verifica-se que a empresa EAS Investimentos e Participações S.A. possui alvará de localização e funcionamento válido, conforme exigência imposta a todos os estabelecimentos empresariais pelo artigo 331 da Lei Complementar Municipal n. 4/1992, todavia, o Município de Cuiabá passou a exigir da referida empresa o recolhimento da Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária (TFVS), com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 83/2002 e na Portaria n. 109/2024, editada pela Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (SMS).

No ponto, constata-se que o artigo 3o, incisos I, II, III e IV, da Lei Complementar Municipal n. 83/2002 elenca, de forma taxativa, os estabelecimentos, unidades ou atividades econômicas sujeitas à atuação da vigilância sanitária e, consequentemente, à incidência da respectiva Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária (TFVS),
sendo certo que as atividades ali previstas apresentam especificidades relacionadas à proteção da saúde, evidenciando o exercício do poder de polícia com finalidade voltada à tutela da saúde pública
.

Não obstante, observa-se que o Anexo I da Portaria n. 109/2024/SMS incluiu, como atividade sujeita à fiscalização sanitária e, portanto, ao recolhimento da respectiva taxa, a atividade de “
holdings de instituições não financeiras
” – classificação atribuída à apelada conforme CNAE n. 64.62-0-00 –,
de forma totalmente desvinculada das hipóteses previstas nos incisos I, II, III e IV do art. 3o da Lei Complementar Municipal n. 83/2002
, as quais delimitam de modo taxativo os estabelecimentos e atividades sujeitos ao poder de polícia sanitária.

A mencionada inclusão configura ampliação indevida do campo de incidência tributária por meio de ato infralegal, sem amparo legal específico, em ofensa direta ao princípio da legalidade tributária, segundo o qual somente a lei, em sentido formal, pode instituir ou majorar tributos, conforme dispõe o artigo 150, inciso I, da Constituição Federal e artigo 97 do Código Tributário Nacional.

Ressalte-se que não se está a afastar a possibilidade de regulamentação administrativa da matéria, desde que limitada à organização e à operacionalização da fiscalização de atividades previamente previstas em lei ou logicamente derivadas das categorias legais expressamente contempladas, bem como dos objetivos voltados à tutela da saúde pública.

Entretanto, tal hipótese não se verifica no presente caso, em que a Portaria n. 109/2024/SMS extrapola sua função meramente regulamentar ao criar obrigação tributária sem respaldo legal,
ao estender indevidamente a incidência da Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária à atividade de “
holdings de instituições não financeiras
”
, a qual se mostra totalmente desvinculada tanto do fundamento legal estabelecido na Lei Complementar Municipal n. 83/2002 quanto do próprio escopo material da taxa, que pressupõe risco sanitário inerente à atividade fiscalizada.

Diante da
ausência de enquadramento da atividade econômica desenvolvida pela impetrante nas hipóteses taxativas previstas na Lei Complementar Municipal n. 83/2002
, bem como da inexistência de demonstração de efetiva ou potencial atuação do poder de polícia sanitária sobre o seu exercício, revela-se indevida a exigência da Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária (TFVS) com fundamento em portaria infralegal, por configurar ampliação do campo de incidência tributária sem respaldo legal, em violação ao princípio da legalidade, sendo certo que, não havendo efetivo ou potencial exercício do poder de polícia sanitária, inexiste o próprio fato gerador da taxa, nos termos do artigo 77 do CTN.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em sede de reexame necessário,
RATIFICO
a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025